Tribunal: TJBA
Processo: 0000244-76.2019.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000244-76.2019.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE ILTON DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS, ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO, DIEGO COSTA DE BRITO, HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR, LUCAS OLIVEIRA NUNES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGOS 180, 304 e 217-A, TODOS DOS CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO OBJURGADA.

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA, PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

I -
Em suas razões (Id. 37752190/37752044), aduzem os Embargantes ter o aludido
decisum
incorrido, em omissões, porquanto não teria apreciado as provas trazidas aos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pontuando, ainda, que os Embargantes não concorreram
“para a prática do crime constante na denúncia e assim sendo não há o que se falar em organização criminosa
”.

II - V
erifica-se que o Órgão Colegiado examinou, detalhadamente, a matéria embargada, concluindo,
in specie
,
que a materialidade e a autoria delitivas estão cabalmente comprovadas nos autos, formando um conjunto probatório coeso e harmônico entre si, sendo inconteste que os Apelantes praticaram as condutas descritas na denúncia,
estando a decisão devidamente fundamentada com base em elementos probatórios, constantes dos autos.

III
- Os Embargantes externando seus inconformismos pretendem rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV
- Os aclaratórios não se prestam a rediscutir questões já enfrentadas na decisão vergastada, não sendo a sua via adequada,
data maxima venia,

para sanar o inconformismo dos Embargantes.

V
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
NA APELAÇÃO CRIME Nº
0000244-76.2019.8.05.0056
, da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó-BA, tendo, como Embargantes,
JOSÉ ILTON DOS SANTOS SILVA e
RONEY BRITO MUNIZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na integra,

a

decisão hostilizada.